Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-31.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009793-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. - CNPJ: 24.891.718/0006-98 (AGRAVANTE), ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR - CPF: 008.806.941-90 (AGRAVADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE DE REGRESSO EM FACE DE TERCEIRO – ARTIGO 88 DO CDC – PRETENSÃO DE SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide, mesmo nas hipóteses estritamente admitidas em lei, não se mostra cabível quando o denunciante busca não a inclusão de um litisconsorte que assegurará o seu direito de regresso, mas sim eximir-se totalmente de sua responsabilidade, imputando-a somente ao denunciado o dano narrado pela parte autora a fim de esquivar-se de eventual condenação.

Além disso, tratando de relação consumerista, não há falar em acolhimento do instituto, sob pena de acarretar nítida ampliação da controvérsia inicial ou mesmo demandar outras provas que não podem ser embutidas no processo, o que é vedado pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
, contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1000461-98.2021.8.11.0013, ajuizada por
ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR
, que indeferiu o pedido da agravante quanto a denunciação à lide da empresa Boa Safra Sementes Ltda.

Em suas razões recursais a recorrente alega que o agravado ajuizou a ação de origem dizendo que adquiriu da agravante 6.000 kg (seis mil quilogramas) de sementes 8579 RSF BÔNUS IPRO P6, 75, no valor total de R$ 28.215,00, para plantação em sua lavoura de soja no período safra 2019/2020, alegando que o produto adquirido apresentou problemas de germinação em aproximadamente 44 hectares de lavoura.

Discorre que
“apresentou sua defesa requerendo fosse a lide denunciada à fabricante das sementes apontadas pelo próprio autor da ação na petição inicial, considerando que o foco da ação é o suposto defeito de fabricação das sementes de soja que são apenas revendidas pela empresa requerida”
(sic).

Assevera que
“o Juízo de piso disse que o caso comporta denunciação da lide, mas a falta de provas da relação material entre litisdenunciante e litisdenunciada impediria a admissão da intervenção de terceiros”
(sic).

Afirma que existem nos autos documentos que são absolutamente idôneos para mostrar a relação material entre a fabricante e revendedora e ensejar o deferimento da denunciação à lide, de modo que
“não há como afastar a legitimidade da Sementeira BOASAFRA em integrar o polo passivo da relação processual, eis que a pretensão principal é justamente a aver’iguação da qualidade das sementes produzidas por ela”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para admitir a denunciação da lide
e oportunizar às partes a especificação das provas que pretendem produzir
.

A tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatora, em 24/06/2021, conforme Id. 91744960.

Não houve apresentação de contraminuta, conforme certidão constante no Id. 96740951.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme certidão de Id. 103123489.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA.
,
contra decisão saneadora proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1000461-98.2021.8.11.0013, ajuizada por
ESTEVAN HISO VIEIRA JÚNIOR
, que indeferiu o pedido da agravante quanto a denunciação à lide da empresa Boa Safra Sementes Ltda.

Com o presente recurso busca
a agravante suspender os efeitos da decisão que rejeitou a denunciação à lide de terceira empresa (Boa Safra Sementes Ltda),
fornecedora das sementes revendidas, que apresentaram problemas de germinação
e, no mérito, a reforma da decisão para admitir a intervenção de terceiro.

Cito excerto da decisão combatida no presente recurso:

“
III - DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE Não obstante a possibilidade de denunciação da lide no presente caso, haja vista a possibilidade de ação regressiva, verifica-se que a contestante/denunciante pretende incluir a litisdenunciada no polo passivo da demanda por entender ser ela obrigada a indenizá-la, em ação regressiva, pelo prejuízo que eventualmente sobrevenha da perda da causa porque teria sido ela que lhe forneceu as sementes para revenda. Contudo, não comprovou ab initio, a relação jurídica material entre a denunciante e denunciada por meio de notas fiscais de compra e venda das sementes ou por qualquer outro meio idôneo que pudesse corroborar com as suas alegações acerca da origem das sementes. Sendo certo que possibilitar dilação probatória para se aferir eventual possibilidade de reconhecimento da denunciação da lide nesta fase processual, causaria apenas tumulto na marcha do processo. Posto isso, afasto a preliminar arguida e rejeito a denunciação da lide e fixo como ponto controvertido a qualidade das sementes e se a não germinação se deu por causa de eventual má qualidade das sementes. Outrossim, fixo tal ponto controvertido, uma vez que o requerente visa na presente demanda a reparação por danos, tendo como causa de pedir a má qualidade das sementes, alegando que houve reconhecimento por parte da requerida da má qualidade das sementes em eventual acordo entabulado. Tal reconhecimento pode ser aferido como prova para corroborar obter dicta coma acusa de pedir - não germinação por má qualidade das sementes
”. (Id. 89725486)

Inicialmente, esclareço que quanto ao pedido recursal de reforma do
decism
para oportunizar a especificação de provas a serem produzidas pelas partes, houve a perda do objeto, porquanto, nos autos de origem o magistrado a quo determinou em 11/08/2021 no Id. 62742076 que as partes se manifestassem acerca daquelas que pretendem produzir, de modo que deixo de conhecer o recurso no ponto, ante a perda superveniente do objeto.

Sobre a denunciação à lide, é cediço que o manejo da intervenção de terceiro é possível apenas quando há dever específico de terceiro de ressarcir o denunciante quanto à questão discutida nos autos.

Entretanto, no caso em tela, constata-se a impossibilidade da denunciação da lide, uma vez que se trata de uma relação de consumo, sujeita ao impedimento contido no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.

Na hipótese presente, o deferimento da litisdenunciação, tão somente, traria para o processo o retardamento da prestação jurisdicional, pois, necessariamente, haveria que se perquirir pelos requisitos ensejadores do direito da parte denunciante de obter o ressarcimento em face ao denunciado, fato inteiramente irrelevante para o correto desate da lide principal, não existindo, portanto, justificativa para se tolerar tal atraso.

Esta situação ofende as mais atuais correntes doutrinárias processuais que apregoam como norte do processo moderno a celeridade e a efetividade.

O indeferimento da denunciação, entretanto, não afasta a possibilidade da parte denunciante manejar ação própria contra a parte denunciada, na qual deverá ser instalada ampla discussão a respeito do ressarcimento ora vindicado.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial deste sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO BENEFICIÁRIO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE REGRESSO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 88, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há a obrigatoriedade da denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC, se o direito de regresso permanecer íntegro.
Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC.”
(TJ-MT 10113080420218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO CONTRATO – RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 88 DO CDC - RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de ação que configura relação de consumo por equiparação, descabe a denunciação à lide. Inteligência do art. 88 do CDC.” (TJ-MG - AI: 10000204477673001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020).”
(TJ-MT 10203103220208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

DE EMPRESA FABRICANTE DO CAMINHÃO OBJETO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – POSSIBILIDADE DE REGRESSO DA CONCESSIONÁRIA EM FACE DA FABRICANTE EM PROCESSO AUTÔNOMO – INVIABILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – ART. 88 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo relação de consumo, não há que se admitir a denunciação da lide, conforme dispõe o art. 88 do CDC.
”
(TJMT – AI
1010815-66.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (sem destaques no original).

Desse modo, não sendo cabível a denunciação à lide no presente caso, deve a decisão invectivada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021